Tribunal: STF
Processo: Rcl 39652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, em face de ato que obstou o seguimento do agravo interposto contra decisão de inadmissão ao seu Recurso Extraordinário, o que usurpa a competência desta CORTE para conhecer e julgar a respectiva impugnação recursal.
    A parte autora expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/6):
    O Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública, com fundamento na Lei nº 8.429/92, alegando a prática de atos de improbidade administrativa em licitação promovida no Município de Piraí, para fins de aquisição de unidade móvel de saúde nos anos de 2000 e 2001, que sustenta serem irregulares, e que, por isso, teriam causado dano ao erário no valor de R$ 14.546,12.
    Requereu o Ministério Público a condenação do ora Agravante, ex-Governador do Estado do Rio de Janeiro, e Prefeito do Município de Piraí à época, e do outro réu, Paulo Maurício Carvalho de Souza, então Presidente da Comissão de Licitação, com base no art. 10, caput, e art. 11, caput, da Lei 8.429/92, bem como nas sanções previstas no art. 12, II e III, da mesma Lei.
    A sentença monocrática julgou parcialmente procedente a ação para condenar os ora Réus, solidariamente, “a ressarcir a União e o Município de Piraí pelos prejuízos causados no valor total de R$ 14.546,12, na proporção de R$ 11.271,78 ao ente federal, e R$ 3.274,34 ao ente municipal, corrigidos monetariamente desde a prática do dano, na forma da lei”. No que respeita ao pedido de aplicação das sanções previstas no art. 12, II e III, da Lei de Improbidade, a sentença afastou qualquer condenação, nos seguintes termos: “Relativamente às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, considerando a gravidade das condutas e o montante do prejuízo causado ao erário, tenho-as como excessivas e desnecessárias.”.
    O Agravante apelou da sentença para pugnar por sua reforma, na parte em que o condenou ao ressarcimento do prejuízo ao erário, tendo o Ministério Público também apelado objetivando a ampliação da condenação nas penas previstas no art. 12, II e III, da Lei de Improbidade.
    As apelações foram julgadas pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Federal da 2ª Região, que decidiu, por maioria, dar provimento a apelação do ora Recorrente para excluir a condenação que lhe havia sido imposta, e, por unanimidade, desprover a apelação do Ministério Público. (…)
    Com o objetivo de fazer prevalecer o voto vencido, proferido no mesmo sentido da sentença monocrática, o parquet opôs os embargos infringentes de fls.1.197/1.217. Evidentemente, o recurso restou desprovido pela 3ª Seção Especializada do TRF2 (cf. fls. 1.283/1.294) – destaca-se que, de um total de sete desembargadores, apenas um votou pelo provimento dos embargos.
    Contra o acórdão, o Ministério Público interpôs o Recurso Especial de fls. 1.296/1.314, com base no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, sustentando, em síntese, violação ao disposto nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.
    Como não poderia deixar de ser, por não preencher os requisitos mínimos para sua admissibilidade, o referido recurso foi acertadamente inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fls. 1.364/1.367).
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Recurso Especial que foi conhecido e provido.
    (…)
    No entanto, a R. Decisão não possuía os requisitos exigidos nos artigos art. 34, XVIII, c, e art. 253, II, c, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e também o r. Acórdão que confirmou a decisão monocrática violou o Art. 1º caput e inciso III, art. 5 caput e incisos LIV e LV, art. 2º e art. 93, IX da Constituição da República.
    Tendo em vista a violação de diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, o Recorrente interpôs Agravo Regimental da decisão monocrática, que restou infrutífero.
    (…)
    Tendo em vista que os vícios no acórdão perduravam e diversos dispositivos constitucionais foram violados, foram opostos embargos de declaração prequestionatórios, que igualmente foram rejeitados.
    Ato contínuo, o Embargante interpôs Recurso Extraordinário, suscitando ofensa aos dispositivos Constitucionais dispostos no Art. 1º caput e inciso III, art. 5 caput e incisos LIV e LV, art.7, §4º e art. 93, IX da Constituição da República, porém o mesmo não foi conhecido.
    (...)
    Diante da premissa inadequada, outra solução não restou ao Reclamante, senão impugnar a presente decisão, através do Recurso de fls. e– STJ 1626. Da leitura da r. peça percebe-se que houve regular atendimento ao requisito processual do Agravo Interno, seguido do protocolo e autuação correta com indicação de “agravo interno”, todavia, por mero equívoco, constou na peça processual permissivo legal diverso, fazendo referência ao 1042 CPC, em vez de 1021 do CPC. Assim, entendeu a d. Ministra Relatora (Vice-Presidente) que se estava diante de “erro grosseiro”, e negou seguimento ao Recurso.
    Com relação ao ato ora reclamado – o acórdão do STJ, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, por inadequação do recurso fundado no art. 1042 CPC/2015 – defende que (fl. 42): “Coloca sub judice ainda, a interpretação inadequada quanto inexistência de erro grosseiro que justifique a inadmissão do Agravo interno em Recurso Extraordinário, como corolário do Contraditório e da Ampla Defesa, na forma fundamentada, bem como as questões de ordem trazidas referentes a possibilidade de Reclamação para contestação das decisões sobre aplicação da repercussão geral e a ADI 4295”.
    Na sequência, na tentativa de reverter o acórdão do STJ, que conheceu o agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal para conhecer e dar provimento ao recurso especial, a fim de condenar os réus às sanções do artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92, remetendo os autos à origem para a fixação das correspondentes sanções, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 17/30):
    Não obstante ao brilhantismo dos Eminentes Julgadores, verifica-se que o r. acórdão prolatado às fls. limita-se a afirmar que o caso se trata de revaloração da prova, ressaltando ainda que o dano, no caso de ressarcimento ao erário se daria in re ipsa, no entanto, não se manifestou sobre a “suposta irregularidade” na conduta do Embargante que pudesse ensejar ato de improbidade, ou ainda como se aplicaria essa revaloração, ou seja, quais provas foram consideradas para se obter a condenação. (…)
    Verifica-se que o acórdão recorrido em nenhum momento identifica ou descreve a conduta improba específica do Recorrente, pois, conforme narrado acima, a inclusão do Reclamante no processo se deu unicamente porque o mesmo exercia o cargo de Chefe do Poder Executivo e que nessa condição teria dado início ao processo de licitação, ao proferir os despachos de fls. 106 e 154, bem como homologado o certame.
    (…)
    Verifica-se que o acórdão ora atacado, também contrariou o princípio da presunção de inocência, uma vez que ao entender que inexiste dolo ou culpa para configurar a conduta improba, está responsabilizando o Recorrente por qualquer conduta irregular que tenha ocorrido durante o seu Governo.
    (…)
    Como destacado, não só se comprovou a inexistência de dano ao erário, como também da conduta ilícita.
    Portanto, o acórdão deve respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e principalmente e presunção de inocência.
    Dessa forma, tais artigos vão de encontro com os Arts. 1º caput e inciso III, art. 5 caput e incisos LIV e LV, art. 2º e art. 93, IX da Constituição da República, uma vez que torna ato ímprobo qualquer irregularidade formal, independente de grau de culpa do agente, como ocorre no presente caso em que o responsável pela licitação não foi o Recorrente, porém o mesmo figura como parte na Ação de Improbidade, conforme já explicitado em outros tópicos.
    (…)
    Ademais ao entender pela revaloração de provas, o r. Relator da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça deveria ter oportunizado ao ora Reclamante e o direito de manifestação, uma vez houve mudança de entendimento.
    Portanto, a decisão monocrática, que posteriormente foi confirmada em agravo, não obedeceu ao devido processo legal, uma vez que ultrapassou todas as súmulas impeditivas de admissão do Agravo em Resp. interposto pelo MP, fixadas pelo próprio STJ (Súmula 7 e Súmula 83) e da 279/STF, além de seu próprio regimento interno, que veda a decisão monocrática quando não há entendimento pacífico sobre a matéria no Tribunal (art. 34, XVIII, C e art. 253, II, c).
    (…)
    O Relator entendeu por reformar o acórdão do TRF que julgou improcedentes os pedidos ante a inexistência de comprovação do dano ao erário e do elemento subjetivo na conduta do Recorrente, afastando, prima facie, o óbice da Sumula 07, sob o argumento de que se trata de revaloração da prova e, não de revolvimento fático.
    No entanto, tal fundamento não coaduna com o entendimento consolidado por esta Corte Suprema, no sentido que a verificação de dolo ou de prejuízo ao erário prescinde de revolvimento fático probatório, o que é vedado no âmbito dos recursos excepcionais. (…)
    Encerrando e, não menos importante, impende salientar, apenas em atenção a eventualidade, caso superados fossem as questões supramencionadas e, se mantido fosse o entendimento da interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, mesmo assim, o referido recurso não poderia ser de todo desprezado.
    Isto porque, conforme demonstrado, a inaplicabilidade da repercussão geral quanto a ofensa ao artigo 1º, inciso III da CRFB foi afastada com base em fundamento divergente. Avocou-se o TEMA 890/STF manejado em RELAÇÃO CONTRATUAL, o que não comporta a presente hipótese.
    Como de conhecimento, o caso em comento tem por escopo a imputação de atos ímprobos ao Agente Político, da Administração Pública Direta, matéria de grande relevância no atual cenário do país; portanto, torna-se flagrante a inconsistência na atribuição do efeito de ausência de repercussão geral na ofensa ao artigo 1º, inciso III da CRFB, pautada em relação contratual, conforme fundamentado na peça recursal.
    Destarte, não há como negá-la. Com efeito, é inconteste não só a relevância, mas também a repercussão geral da questão constitucional discutida nestes autos, na medida em que é flagrante a violação dos direitos constitucionais.
    Inicialmente, porque o r. acórdão feriu diversos dispositivos da Constituição Federal, na medida em que jamais poderia ter admitido o Agravo em Recurso Especial interposto pelo Ministério Público.
    E, principalmente a repercussão geral do recurso se dá devido à importância da delimitação da responsabilidade do gestor pelos seus atos praticados.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender o curso do processo e; no mérito, o provimento da presente Reclamação para cassar o acórdão que deu provimento ao Apelo do Parquet, ante a flagrante violação dos dispositivos constitucionais indicados, assim como pela contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, inclusive, diante do reexame da matéria fático-probatória, e assim, restabelecer o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal que entendeu inexistir qualquer ato ímprobo ou elemento subjetivo praticado pelo Recorrente, mantendo improcedentes os pedidos da inicial. (fl. 43).
     É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada aguarda, atualmente, manifestação do Ministério Público Federal, intimado em 16/3/2020. 
    As alegações da parte reclamante merecem ser acolhidas de plano. Recorramos aos normativos processuais que regem a presente situação processual em exame. Dispõe o art. 1.030 do CPC/2015: 
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
    II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
    IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; 
    V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 
    Constata-se que, quando da realização do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário da parte reclamante, a decisão pautou-se, equivocadamente, nos Temas 890 (ARE 950787, Min. LUIZ FUX), 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO e 660 (ARE 748.371, Min. GILMAR MENDES), uma vez que não há, até o presente momento, pronunciamento específico desta CORTE acerca da existência ou não de repercussão geral do tema referente ao cotejo entre a improbidade administrativa culposa e o art. 37, § 4 º, do texto constitucional de 1988.
    A fundamentação da decisão autoriza, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015: 
    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Efetivamente, inadmitido o Recurso Extraordinário por fundamento de ausência de repercussão geral inaplicável ao caso, e havendo impugnação por intermédio do agravo, é de rigor a subida dos autos para o STF, após a intimação e eventual manifestação da parte agravada, nos termos do art. 1.042, § 5º, do CPC: Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. 
    Entretanto, o juízo reclamado equivocou-se ao julgá-lo, nos termos seguintes (doc. 11, fl. 34): 
    Consoante relatado, insurge-se a parte ora agravante contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.
    Ocorre, porém, que, conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral.
    Dessarte, a interposição de agravo em recurso extraordinário, com amparo no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. (…)
    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.
    É como voto.
    Efetivamente, essa compreensão diverge da jurisprudência do STF. Veja-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016). 
    A decisão reclamada, portanto, não merece subsistir. Cite-se, ainda, o seguinte julgado: RCL 30.336/SP (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/8/2018). 
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE. 
     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se ao Juízo reclamado.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente